Tribunal: TJSP
Processo: 1016216-25.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DEINDÉBITO E DANOS MORAIS - contrato de empréstimo pessoal - pretensão à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores descontados acima desse percentual e indenização pelo constrangimento sofrido – autora que propôs outras três demandas idênticas, tendo por objeto mais três empréstimos pessoais firmados com a

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DEINDÉBITO E DANOS MORAIS - contrato de empréstimo pessoal - pretensão à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores descontados acima desse percentual e indenização pelo constrangimento sofrido – autora que propôs outras três demandas idênticas, tendo por objeto mais três empréstimos pessoais firmados com a requerida - reunião dos feitos para julgamento conjunto - ações procedentes em parte para determinar a redução dos juros à taxa média do mercado e a devolução simples dos valores cobrados a maior - apelo da autora insistindo nos danos morais e pugnando pela majoração dos honorários fixados em favor do seu patrono – inconformismo injustificado eis que eventual constrangimento sofrido pela autora decorreu do seu próprio descontrole financeiro - verba honorária corretamente arbitrada por equidade e em valor suficiente para remunerar o trabalho dos profissionais que atuaram nas causas - sentença mantida - recurso improvido.*